Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que há omissão estatal na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há contradição, omissão ou obscuridade na decisão proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A omissão estatal constitui a fundamentação de mérito da demanda e não pode ser confundida com a omissão existente na decisão proferida, esta sim capaz de ensejar embargos declaratórios. Assim, não indicado qualquer vício na decisão proferida, não merecem ser acolhidos os embargos opostos.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
6. Sem condenação em custas ou honorários.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 48 e 55 da Lei 9.099/95.